Tribunal: TJDFT
Processo: 0010503-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RÉU PRIMÁRIO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A medida de segurança a ser aplicada não deve ser norteada tão somente em face do tipo de punição – reclusão ou detenção -, mas considerar as peculiaridades do caso concreto bem como as condições do agente, de forma a escolher medida de segurança que seja razoável e proporcional e atenda às necessidades do inimputável.
2. Em relação à duração máxima da medida de segurança, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o período máximo é o mesmo da pena máxima aplicada ao crime. No presente caso, o prazo máximo de cumprimento da medida de segurança deve ser estabelecido em 10 (dez) anos, pena máxima aplicada ao crime de roubo.
3. Dado provimento ao recurso.